Tribunal: TJDFT
Processo: 0723670-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723670-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA HENRIQUES DE SOUSA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ILMA HENRIQUES DE SOUSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, Dr. Edson Lima Costa que, nos autos de ação cominatória c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de manutenção das astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinou o desbloqueio do valor arrestado a tal título em razão do cumprimento do comando judicial mediante a reativação do plano de saúde. Em suas razões recursais (ID 72841121), a autora tece considerações sobre a natureza e finalidade da multa diária e defende a subsistência das astreintes pelos dias de desídia em que permaneceu desassistida pelo plano de saúde que teria retardado por vários meses o cumprimento do comando judicial. Salienta o risco de óbito pela interrupção e retardo no restabelecimento do tratamento oncológico e alega invalidação dos efeitos coercitivo e efeito pedagógico. Questiona ainda a assertiva do julgador de origem no sentido de que houvera liberação de alvará em favor da parte autora, ora agravante, pois, em contrariedade ao art. 537, § 2o, do CPC, foi indevidamente liberado em favor da operadora de saúde faltosa. Ao afirmar a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o imediato bloqueio dos valores liberados à parte agravada. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na instância de origem (ID 179223923 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, ILMA HENRIQUES DE SOUSA se insurge contra decisão que, nos autos de ação cominatória c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de manutenção das astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinou o desbloqueio do valor arrestado a tal título em razão do cumprimento do comando judicial mediante a reativação do plano de saúde. Eis o teor da decisão impugnada: “A parte requerente informou, na decisão de ID 224591931, que a parte requerida cumpriu a determinação judicial, restabelecendo o plano de saúde. Contudo, pugnou pela manutenção do bloqueio no valor de R$ 10.000,00, sob a alegação de que houve descumprimento da liminar até o efetivo cumprimento da decisão. O instituto das astreintes possui natureza eminentemente coercitiva, sendo destinado a compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta, e não a sancionar ou indenizar. Sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar tanto a ineficácia da medida quanto eventual enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Verifica-se que, além de a parte ré ter cumprido a decisão, já houve a aplicação da multa inicialmente estipulada, cujo montante foi devidamente liberado em favor da parte autora. Diante do exposto, indefiro o pedido constante no ID 224591931. À Secretaria para que proceda ao desbloqueio do arresto de ID 189979686. Após, anote-se a conclusão para sentença.” (negrito nosso, ID 228457018 do processo referência) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, ao argumento de que a decisão embargada apresenta obscuridade e contradição ao afirmar que o valor da multa já teria sido liberado à parte autora. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, cumpre esclarecer que a multa mencionada no terceiro parágrafo da decisão ora embargada refere-se àquela fixada na decisão de ID no 183537423, cujo montante foi efetivamente liberado por meio do alvará de ID no 216516301. O escopo do pronunciamento foi tão somente evidenciar que, nestes autos, já havia sido anteriormente arbitrada multa em benefício da parte autora. Desse modo, considerando a notícia de que a ré já havia cumprido a decisão, reativando o plano de saúde da autora, revelou-se incabível a subsistência da multa, cuja natureza jurídica foi devidamente delineada na decisão anterior. Dessa forma, reconhecida a existência de obscuridade quanto ao ponto acima destacado, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para esclarecer que a multa e o alvará a que se refere a decisão são os identificados, respectivamente, pelos IDs 183537423 e 216516301. No mais, mantenho incólume o teor da decisão embargada. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para que cumpra a decisão de ID 228457018 e proceda ao desbloqueio do arresto de ID 189979686. Não havendo novos requerimentos, anote-se a conclusão para sentença.” (negrito nosso, ID 238915507 do processo referência) Da leitura da decisão agravada – integrada pela decisão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos, sobressai distinguir a existência de dois bloqueios de valores, via Sisbajud, efetivados em momentos diferentes e sob enfoques diversos, a saber: Primeiramente, houve a consolidação de astreintes no montante máximo devidas pelo descumprimento da tutela de urgência que foi deferida, in limine litis, e confirmada pela instância recursal (acórdão n. 1836758), para determinar à operadora demandada restabelecer o plano de saúde da parte autora, o que resultou no bloqueio, via Sisbajud, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (IDs 179223923, 182433695, 183537423 do processo referência). Diante da persistente recalcitrância da operadora do plano de saúde, foram determinados arrestos, via Sisbajud, primeiramente no valor de R$ 100.000,00 (cento mil reais), e depois, R$300.000,00 (trezentos mil reais) (ID 185779694 do processo referência). No particular, sobreleva a distinção explicitada pelo julgador de origem que assinalou, de antemão, o desbloqueio de tais valores arrestados quando do cumprimento do comando judicial e asseverou a consolidação da multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicada em favor da parte autora. É o que se confere, in verbis: “Caso a autora reconheça o cumprimento, a secretaria deverá realizar o desbloqueio imediato das quantias arrestadas, salvo da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), que se refere à multa aplicada em favor da parte autora.” (ID 185779694 do processo referência) Corroborando o escopo de consolidação da multa inicial em favor da parte autora, veja-se que na decisão agravada, ao determinar o desbloqueio dos valores arrestados depois de averiguado o cumprimento do comando judicial, o julgador de origem assentou quanto às astreintes consolidadas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que “já houve a aplicação da multa inicialmente estipulada, cujo montante foi devidamente liberado em favor da parte autora”. (ID 228457018 do processo referência). Por sua vez, na decisão que acolheu em parte os embargos de declaração, o propósito de destinar em benefício da parte autora o valor multa consolidada restou obscuro, não sendo claro definir se o juízo a quo revogou a multa até então consolidada por entendê-la insubsistente diante do cumprimento do comando cominatório ou se confirmou a liberação do valor da multa por meio de alvará em benefício da parte autora (ID 238915507 do processo referência). Deveras, não foi satisfatoriamente aclarado se houve equívoco na emissão do alvará de levantamento do valor das astreintes em favor da operadora de plano de saúde demandada, ou se houve equívoco no excerto da decisão que afirmou que referido valor foi liberado em favor da parte autora. De toda forma, diante da persistente recalcitrância em reativar o plano de saúde, pois, intimada em 27/11/2023 da decisão que deferiu a tutela de urgência, cujo prazo para cumprimento se encerrou no dia 05/12/2023, e inobstante as decisões de arresto de valores no intuito de compelir a operadora demandada, verifica-se que apenas em 28/11/2025 tem-se notícia de que o plano de saúde foi devidamente reativado, delongando em demasia a retomada do tratamento oncológico da parte autora (IDs 179672513 e 219155447 do processo referência). Nesse caso, imperioso se faz ratificar a aplicação das astreintes consolidadas na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois necessário manter o caráter persuasivo da medida com o fim de reprimir condutas recidivas pela operadora do plano de saúde. Dito isso, assiste razão à autora agravante ao questionar o excerto do decisum impugnado que afirma a liberação de alvará em seu favor, pois a importância de R$ 11.090,24 (onze mil e noventa reais e vinte e quatro centavos), condizente ao valor das astreintes atualizado, foi de fato liberada por meio de alvará expedido em favor da operadora de saúde (ID 216516301 o processo referência). Assim delineada a questão, entende-se haver plausibilidade no direito vindicado pela autora agravante em requerer o bloqueio de valor correspondente ao das astreintes consolidadas em seu favor. De outro lado, veja-se que a decisão agravada condicionou o desbloqueio do valor arrestado – do qual pode ser decotado o quantum das astreintes para manter sob bloqueio – à preclusão da decisão agravada, circunstância que somente se perfaz quando do julgamento final do agravo de instrumento, afastando, por ora, perigo de dano à parte agravante. Portanto, uma vez dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível se apresenta a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator